Tribunal: TJDFT
Processo: 0723049-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA contra Decisão proferida pelo Juizo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que em sede de ação indenizatória proposta em seu desfavor por EDELSON DA COSTA CARMO, ora Agravado, ao sanear o processo, entendeu pela desnecessidade de produção de provas e declarou encerrada a instrução. (ID Num. 159450639 – proc. 0709102-80.2021.8.07.0007) Em síntese, invoca os artigo 369 e 373 do CPC e sustenta que as partes têm o direito de produzir as provas requeridas, capazes de influenciar no julgamento da causa. Acrescenta que a manutenção da Decisão agravada acarretará afronta à celeridade e economia processual, , devendo ser reformada para que seja oportunizada a produção de prova testemunhal e prova emprestada do processo no. 0195248-92.2019.8.06.000. Requer a concessão inclusive liminar recursal para deferir a produção das provas requeridas a fim de evitar a nulidade de todos os atos. No mérito, o provimento do recurso para reforma da Decisão agravada. Preparo comprovado. É a suma dos fatos. De início, verifica-se que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. De acordo com o novo Código de Processo Civil, o agravo de instrumento somente é cabível nas decisões taxativamente enumeradas nos incisos e parágrafo único do art. 1.015, confira-se: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” No caso, o objeto da Decisão agravada não se amolda a qualquer das hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC. A jurisprudência tem-se orientado no sentido de admitir hipóteses não expressamente contempladas no preceptivo mas que, dada a possibilidade de ocorrência de situações de potencial perigo ou dano irreversível, exijam a imediata provisão jurisdicional recursal. Ocorre que a urgência que autoriza mitigar a taxatividade do rol do art. 1.105 do CPC, segundo o C. STJ, é aquela que está relacionada a inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Assim, em que pese o inconformismo da Agravante contra o indeferimento da produção das provas requeridas e que entende necessárias ao julgamento da lide, não vislumbro prejuízo que possa ser invocado para fins de flexibilizar a regra legal, sendo sempre oportuno lembrar que é princípio basilar do processo civil o livre convencimento do magistrado, que detém o poder de deferir a realização das provas que entender necessárias para a elucidação dos fatos. Acresça-se que eventual alegação de cerceamento de defesa, assim considerado pela parte, não se sujeita à preclusão e poderá ser suscitada em preliminar da apelação ou em contrarrazões. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL TAXATIVO. ARTIGO 1.015, CPC. COMPLEMENTAÇÃO.LAUDO PERICIAL. INDEFERIMENTO. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. IRRECORRIBILIDADE. 1. As decisões que deferem ou indeferem a produção de provas, ou ainda, se manifestam sobre a suficiência das já produzidas, não desafiam o recurso de agravo de instrumento. Para tanto, estabelece o art. 1.009, § 1.o, do CPC, que devem ser suscitadas em preliminar de apelação, ou nas contrarrazões, uma vez que sobre elas não recaem o manto da preclusão. 2. Pelo princípio do livre convencimento, cabe ao Juiz dirigir o processo (CPC, art. 139) e decidir acerca das provas necessárias e úteis, como também indeferir as consideradas protelatórias e desnecessárias (CPC, art. 370). Reputando o magistrado que o processo reúne robustez suficiente para a prolação de juízo de mérito, descabe à parte afirmar a necessidade de maiores elementos para formar a convicção do julgador. 3. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrigui, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (07246377020218070000 - ac. 1388638 - 7a Turma Cível – Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA - DJE : 16/12/2021) Diante desse quadro, NÃO CONHEÇO do recurso, ex vi do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta Decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais, de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator